Tribunal: TJMT
Processo: 1000693-87.2021.8.11.0053
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000693-87.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOANA SOARES DE LIMA - CPF: 459.544.701-97 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOANA SOARES DE LIMA - CPF: 459.544.701-97 (RECORRIDO), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.-

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. GRAVAÇÃO DE
CALL CENTER
. AUTENTICIDADE NÃO IMPUGNADA.
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO.

NEGATIVAÇÃO.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE
ENERGISA S/A
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE
JOANA SOARES DE LIMA
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

Evidenciado a existência de relação jurídica entre as partes e ausente a prova da quitação de obrigação licitamente constituída, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito
.
2-
A alteração da verdade dos fatos, sujeita a parte responsável nas penas da litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 120015456, na reclamação nº
1000693-87.2021.8.11.0053
do 1º JEC de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial em decorrência da inscrição do nome da parte JOANA SOARES DE LIMA nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente, tendo sido fixado dano moral no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais
)
.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
Recorrente

ENERGISA S/A
:
- negativação devida; exercício regular do direito; - dano moral não configurado
.
Recorrente JOANA SOARES DE LIMA
:
- necessidade de majoração do valor do dano moral
.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

1. O(s) fundamento(s) do recurso da parte Recorrente ENERGISA S/A.

- existência de relação jurídica e do débito.

Apesar da negativa de relação jurídica com a concessionária de energia elétrica, bem como, do desconhecimento do débito questionado, no valor de R$ 992,71 (
novecentos e noventa e dois reais e setenta e um centavos
), vencido em 6/8/2020, que ocasionou negativação, a tese não encontra eco na prova produzida.

Além dos documentos de costume (
ficha cadastral; histórico de consumo; histórico de contas; e ordens de serviço
), tem-se a gravação de 9 (
nove
) áudios, onde a consumidora confirma seu nome, endereço, UC, e solicita suporte em razão de quedas de energia.

As referidas gravações telefônicas não restaram impugnadas, tendo a Recorrida apresentando manifestação genérica, alegando que a Recorrente não trouxe nenhum documento que comprove o vínculo jurídico entre as partes.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausente os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Deste modo,
evidenciado a existência de relação jurídica entre as partes e ausente a prova da quitação de obrigação licitamente constituída, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular e por isso não dá ensejo à indenização por dano moral,
a pretensão do Recorrente merece prosperar.

- Litigância de má fé.

Deste modo, evidente a deliberada alteração da verdade dos fatos com único objetivo de alcançar eventual benefício processual, atitude caracterizadora da litigância de má fé que, no caso, merece pronta reparação pelo Poder Judiciário com aplicação das penalidades daí decorrentes.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO – PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA – ÔNUS DA PARTE AUTORA – EXISTÊNCIA DA DÍVIDA COMPROVADA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA COMPROVADA - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Se por um lado é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos DOCUMENTOS NOVOS, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois de articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, por outro lado, cabe ao magistrado conceder vista à parte contrária para exercer seu direito ao contraditório, conforme se infere do art. 435, do Código de Processo Civil. 2. Não há qualquer empecilho na juntada de DOCUMENTOS NOVOS em sede de APELAÇÃO, desde que não existam MÁ-FÉ da parte na ocultação do DOCUMENTO e desde que seja ouvida a parte contrária, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa. 3. Inexiste cerceamento de defesa quando as provas coligidas aos autos são suficientes para o deslinde do feito, sendo permitido ao magistrado indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art. 370, parágrafo único). 4. As simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pelo requerido. 5. Demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes, e também da dívida do consumidor perante a instituição financeira, não há qualquer ilegalidade na atitude do Banco em cobrar o respectivo débito, bem como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes; a instituição financeira age no exercício regular do seu direito, restando afastado o dever de indenizar o consumidor.
6. “o que a lei qualifica como LITIGÂNCIA de MÁ-FÉ é a negativa expressa de fato que a parte saber ter existido, a afirmação de fato que sabe inexistente e a falta versão para fatos verdadeiros com o objetivo consciente de induzir juiz em erro e assim obter alguma vantagem no processo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção NOVO Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 121).
7. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa por LITIGÂNCIA de MÁ-FÉ poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário mínimo. Inteligência do art. 81, §2º, do CPC.”
(TJMT – 4ª CDP – AC nº 0015465-72.2014.8.11.0003 – relª. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES –j. 19/10/2016 - DJE 21/10/2016). Grifei.

2. O(s) fundamento(s) do recurso da parte Recorrente JOANA SOARES DE LIMA.

Evidente que, diante da conclusão do julgado em relação ao reconhecimento da relação jurídica entre as partes, inviável a pretensão do pedido de majoração.

CONCLUSÃO.

Isto posto:
a)
conheço do recurso de
JOANA SOARES DE LIMA
e NEGO PROVIMENTO;
b)

conheço do recurso de
ENERGISA S/A
e DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença recorrida JULGANDO IMPROCEDENTE o pedido inicial;
b)
revogo eventual decisão antecipatória já deferida;
c)
com fundamento no artigo 80, II e V e artigo 81, do CPC, condenar a parte
Recorrida/Reclamante, como litigante de má fé:
c.1)
na multa no importe de 9,9% (
nove vírgula nove por cento
) sobre o valor dado à causa, em favor da parte Recorrente/Reclamada ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
;
c.2)
custas processuais;
c.3)
honorários de advogado, estes que fixo em 10%
(dez por cento)
do valor da causa, devidos ao advogado da parte Recorrente/Reclamada ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (
se houver
). Em sendo o valor dado à causa inferior a 3 (
três
) salários mínimos, as multas acima fixadas em percentual, serão calculadas sobre esse teto (
três salários mínimos
), nos termos do art. 81, §2º, do CPC;

d)
em razão da gratuidade já deferida, desde logo, suspendo a execução da condenação em relação aos itens “
c.2
” e “
c.3
”, pelo prazo de até 5 (
cinco
) anos; e
, e
)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023